Tribunal: TJPA
Processo: 0002525-85.2016.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002525-85.2016.8.14.0047

APELANTE: ILMARIO JOSE DE PAULA

APELADO: LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA SOUZA, PEDRO CARNEIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0002525-85.2016.8.14.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILMARIO JOSE DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: MAURILIO SILVA HENRIQUE DE JESUS - TO4861-A

APELADO: LUIZ CARLOS SIQUEIRA SOUZA, PEDRO CARNEIRO DE ARAUJO

Advogados do(a) APELADO: ORLANDO DIAS DE ARRUDA - PA13666-S, JOAO HENRIQUE GOMES CAMPELO - TO6591-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 98, §3º, DO CPC. REMESSA DE OFÍCIO À OAB. ATUAÇÃO ANTERIOR DE ADVOGADO EM PROCESSO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE INFRAÇÃO ÉTICA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança fundada em inadimplemento de contrato de compra e venda de retroescavadeira, em que o autor alega que apenas um dos réus efetivamente participou da negociação, sendo o outro incluído no polo passivo como garantidor. Laudo grafotécnico confirmou a falsidade da assinatura do corréu Pedro Carneiro, que foi excluído da lide por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, é cabível a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência arbitrada em favor do patrono do corréu excluído;
(ii) examinar a legalidade e a adequação da determinação de envio de peças à OAB para apuração de eventual infração disciplinar, em razão de atuação anterior do advogado do autor em processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça impõe a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais, conforme expressamente prevê o art. 98, §3º, do CPC, devendo constar expressamente da sentença.

A mera atuação anterior do patrono do autor em processo penal sem relação com a lide cível não configura, por si só, hipótese de violação ética, ausente qualquer indício de quebra de sigilo ou de reproveitável utilização de informações privilegiadas.

A determinação de remessa de peças à OAB sem justa causa técnica revela-se desproporcional e carece de respaldo fático mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

“Ao beneficiário da justiça gratuita aplica-se a regra de suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

“A atuação anterior de advogado em processo estranho à lide não autoriza, por si só, a remessa de peças à OAB, salvo demonstração concreta de violação ética ou quebra de sigilo profissional.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ilmario José de Paula contra sentença proferida pela Vara Única de Rio Maria, nos autos da ação de cobrança movida contra Pedro Carneiro de Araújo e Luiz Carlos Siqueira Souza.

O autor narra, na petição inicial, que celebrou com o réu Luiz Carlos, em 10 de outubro de 2013, contrato particular de compra e venda de uma retroescavadeira marca CASE, modelo 580M 4x4, no valor de R$ 187.000,00, a ser pago mediante emissão de cheques e notas promissórias. Consta no contrato a assinatura do corréu Pedro Carneiro de Araújo, identificado como garantidor da obrigação.

Após a entrega do bem, o pagamento não foi efetivado. A primeira parcela, no valor de R$ 35.000,00, não foi paga, e o cheque correspondente à entrada, no valor de R$ 25.000,00, foi apontado como proveniente de talonário clonado.

Em razão do inadimplemento, o autor propôs ação de cobrança contra ambos os réus, requerendo a condenação solidária.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (id 22239736), que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao corréu Pedro Carneiro, por reconhecida ilegitimidade passiva, e julgou procedente o pedido em face de Luiz Carlos, condenando-o ao pagamento de R$ 264.045,98, com juros e correção.

O juízo de origem também condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono de Pedro Carneiro, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando ainda a expedição de ofício à OAB para apuração de eventual infração ética do advogado do autor, sob fundamento de possível conflito de interesses, em razão de atuação anterior em favor de Luiz Carlos em processo criminal.

Inconformado, Ilmario José de Paula interpôs recurso de apelação (id 22239737), sustentando, em síntese, que lhe foi deferida gratuidade da justiça, não tendo a sentença observado a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Afirma ainda, que não há infração ética na atuação de seu patrono, pois o processo em que atuou anteriormente para o corréu Luiz Carlos era de natureza penal, sem qualquer relação com a presente demanda, não havendo uso de informação sigilosa ou quebra de confiança.

Requer o provimento do recurso, com reforma parcial da sentença, para reconhecer a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, além de afastar a determinação de expedição de ofício à OAB.

Em sede de contrarrazões (id 22239740), o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A insurgência recursal cinge-se à necessidade de correção de dois aspectos da sentença, quais sejam, a ausência de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, embora o autor seja beneficiário da justiça gratuita, e a determinação de envio de expediente à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de conduta supostamente antiética do patrono da parte autora, ora apelante.

Quanto ao primeiro ponto, observa-se que o autor requereu e obteve, ainda na fase inicial do processo, o deferimento da justiça gratuita (id 22239662), benefício que vigorou sem qualquer revogação ou impugnação válida ao longo da marcha processual.

A sentença, no entanto, ao reconhecer a ilegitimidade do corréu Pedro Carneiro e extinguir o feito quanto a ele, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seu patrono, omitindo-se quanto à necessária suspensão da exigibilidade dessa verba, nos moldes do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É certo que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, mas implica a suspensão de sua exigibilidade, que apenas poderá ser retomada caso demonstrada modificação na condição de insuficiência financeira, no prazo de cinco anos.

No ponto, portanto, a sentença merece reparo para que conste expressamente que a verba honorária de sucumbência imposta ao apelante não é exigível enquanto vigente a condição de hipossuficiência econômica reconhecida nos autos.

No que se refere à determinação de remessa de ofício à OAB, verifica-se que a medida foi fundamentada exclusivamente na alegação do corréu Pedro Carneiro, no sentido de que o advogado do autor teria anteriormente patrocinado os interesses de Luiz Carlos em processo criminal.

Ora, a simples atuação anterior em feitos distintos não caracteriza, por si só, hipótese de infração ética, principalmente quando ausente identidade de objeto, relação jurídica ou qualquer alegação de violação de sigilo profissional.

No caso concreto, o processo anterior em que o advogado atuou em favor de Luiz Carlos não guarda qualquer relação com a presente ação de cobrança.

Ademais, não se demonstrou o uso de informações confidenciais ou qualquer prática que comprometesse a lealdade ou o sigilo profissional, não se podendo presumir má conduta da atuação profissional de advogado sem que haja indício mínimo de infração disciplinar, ao passo que a medida adotada na sentença, portanto, revela-se desproporcional e carecedora de suporte técnico, devendo ser afastada.

Por fim, lembro que a questão sequer merecia julgamento, eis que falta ao correú Pedro Carneiro, que argui a questão, legitimidade. Ora, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para declarar suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial imposta ao autor, enquanto vigente o benefício da justiça gratuita, além de afastar a determinação de remessa de peças à OAB para apuração de suposta infração ética, mantendo a sentença em seus demais termos.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025